Tribunal: TJMT
Processo: 1010084-31.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010084-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), CLEUZA ANNA COBEIN - CPF: 525.416.818-87 (ADVOGADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (AGRAVANTE), GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.690.950/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO PUBLICADA EM DUPLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL – REABERTURA DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO – PENALIDADES DO ART. 523, § 1º, DO CPC – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada. Precedentes do STJ.

O não cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, no prazo legal, implica o acréscimo de multa e de honorários advocatícios sobre o valor exequendo, nos moldes do art. 523, § 1º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010084-31.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO CATERPILLAR S.A.

AGRAVADO(S):

GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto pelo
BANCO CATERPILLAR S.A.
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0008542-54.2016.8.11.0037, ajuizado por
GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que considerou intempestivo o pagamento da obrigação, por não vislumbrar que houve a devolução de prazo com a nova republicação da intimação para pagamento, e, por consequência, aplicou as penalidades do artigo 523, § 1º do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante assevera que o cumprimento de sentença diz respeito a condenação do mesmo em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Ressalta que “
não se contentando com o pagamento da condenação realizado devidamente dentro do prazo legal, o Agravado asseverou em manifestação de ID 51248195 que em 17 de março de 2021 decorreu o prazo do Agravante para cumprimento voluntário de sua condenação, requerendo cobrança da multa e honorários advocatícios de mais 10% (dez por cento) cada
” (sic).

Destaca que “
razão não assiste ao Agravado, pois deixou de considerar a republicação da decisão de intimação para cumprimento voluntário da obrigação, em 09 de março de 2021
” (sic).

Entende o agravante que “
a decisão que acolheu o pedido do Agravado para aplicar as penalidades do artigo 523, § 1º do CPC não pode prevalecer
” (sic).

Afirma que “
houve intimação para pagamento da sucumbência em 22 de fevereiro de 2021, porém houve disponibilização em 09 de março de 2021 da mesma decisão, republicada em 10 de março de 2021, como comprovam as páginas do diário oficial. Iniciando-se contagem de 15 (quinze) dias úteis para o cumprimento voluntário da obrigação em 11 de março de 2021, o termo final para pagamento encerrou em 31 de março de 2021, não havendo que se falar em preclusão. A republicação foi efetuada na Edição (nº 10934 de 09/03/2021), pag. 530
” (sic).

Anota que “
INDEPENDENTEMENTE DO MOTIVO pelo qual houve a republicação da decisão de intimação, seja por equívoco, desnecessária ou defeito, fato é que houve a republicação da decisão de intimação e as cortes Superiores de Justiça do País têm entendimento pacífico que, republicada a decisão, REABRE-SE O PRAZO para cumprimento do ato. Dessa forma, o AGRAVANTE não poderá ser penalizado, uma vez que recolheu devidamente a sua condenação dentro desse novo prazo legal estabelecido, o que se validou para o pagamento
” (sic).

Registra que “
o ERRO DA SERVENTIA NÃO DEVE PERNALIZAR O AGRAVANTE, a não ser se não ocorresse o recolhimento do valor da condenação, o que não aconteceu
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reconhecer a tempestividade do depósito judicial, bem como seja afastada a multa e os honorários no importe de 10% cada, extinguindo-se o feito de origem, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil (id. 90184464).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 16/06/2021, por esta Relatoria (id. 90800982).

O agravado apresentou contraminuta, requerendo a manutenção da decisão agravada, haja vista que a intimação para pagamento da obrigação ocorreu em 23 de fevereiro de 2021, sendo que com a republicação do ato não houve reabertura de prazo processual. Cita precedentes nesse sentido. De outro lado, ainda argumenta que a intimação é valida, razão pela qual a ausência de pagamento no prazo estipulado enseja a multa e honorários no importe de 10% cada, na forma do § 1º do art. 523, do CPC. Por fim, requer a fixação dos honorários recursais (id. 93809492).

O preparo foi recolhido (id. 90385975).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou cumprimento de sentença em desfavor de
BANCO CATERPILLAR S.A.
, ora agravante, almejando o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Ocorre que o banco recorrente foi intimado duas vezes para o pagamento da obrigação, sendo na primeira oportunidade ocorrido em 17/02/2021 e a segunda em 09/03/2021, sendo que tal incongruência foi certificada pela Gestora da Vara,
in litteris
:

“CERTIDÃO

Em cumprimento a decisão de Id. n. 553008841, certifico que a parte executada foi intimada duas vezes acerca do mesmo Despacho, Despacho de Id. n. 49205857.

Certifico ainda que a segunda intimação, realizada por intermédio do Diário Oficial n. 10934, de 09/03/2021 fora realizada equivocadamente em duplicidade, eis que
a parte executada já estava ciente do mencionado despacho (Id. n. 49205857) desde 22/02/2021
, dado a publicação no Diário Oficial n. 10923, destinada a advogada Dra. Cleuza Anna Cobein, com procuração nos autos e requerimento de intimação exclusiva à causídica no Id. n. 45778094 pg. 01.

Assim, remeto os autos conclusos para deliberações acerca dos pleitos contidos nos petitórios retro.

PRIMAVERA DO LESTE, 19 de maio de 2021.

ESIO MARTINS DE FREITAS

Gestor(a) Judiciário(a)”
(Id. 90184473).

Em razão disso, e não havendo o pagamento voluntário no prazo legal, o juízo de primeiro grau aplicou a multa de 10% e também fixou os honorários de execução no mesmo percentual, conforme previsão contida no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Tendo em vista o teor da certidão inclusa (Num. 55999126) e, inexistindo pagamento voluntário no prazo legal, pertinente o acréscimo de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento, conforme o artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

De fato, não se tratando de republicação - isto é, aquela decorrente da necessidade de corrigir erro no ato anterior, não há reabertura do prazo para pagamento pela mera repetição da intimação.

Autorizo a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da parte executada, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução (CPC, art.854), mediante expedição de ofícios às instituições financeiras indicadas.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a executada para manifestação, em 5 (cinco) dias (CPC, art.854, §2º).

Não apresentada a manifestação da executada, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, com transferência do montante indisponível para a subconta processual correlata (CPC, art. 854, §5º) (...)”
(Id. 901844471).

Irresignado, recorre o banco executado, aduzindo, dentre outros pontos, que a nova publicação renovou o prazo para adimplemento da obrigação, sendo, portanto, tempestivo o pagamento realizado, e, via de consequência, insubsistente a penalidade imposta.

Sem razão a instituição recorrente.

Em primeiro lugar, no tocante à aventada reabertura do prazo, importante consignar que o STJ se posiciona no sentido de que o prazo flui a partir da primeira publicação da decisão, de modo que a republicação – que tenha ocorrido por equívoco, seja desnecessária ou tenha sido realizada por defeito quanto à outra parte –, não tem o condão de reabrir a contagem do prazo, senão vejamos:

“(...) 3. O Tribunal de origem entendeu de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte,
o qual determina que havendo duplicidade de intimações prevalece a primeira validamente efetuada. Precedentes
. 4. Agravo não provido”.
(AgRg no AgRg no AREsp 779.162/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018)

Aliás, este também é o entendimento dos Tribunais Estaduais,
in v
erbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL NO DECISUM EMBARGADO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADAS.
APONTADA OMISSÃO NO TOCANTE AOS EFEITOS DA REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONSISTENTES NA REABERTURA AUTOMÁTICA DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU QUE A PRIMEIRA PUBLICAÇÃO ESTAVA CORRETA E NÃO ERA CASO DE REABERTURA DO PRAZO, CONFORME ALMEJAVA A SEGURADORA. REPUBLICAÇÃO QUE, ALIÁS, QUANDO REALIZADA POR EQUÍVOCO, NÃO TEM O CONDÃO DE AMPLIAR A CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESÍGNIO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REVISAR A DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.”
(TJSC, Embargos de Declaração n. 0003848-04.2008.8.24.0282, de Jaguaruna, rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 28-05-2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACÓRDÃO QUE PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA. RECURSO ACOLHIDO PARA DESPROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
O acórdão embargado parte de premissa equivocada, pois se houve republicação da nota de expediente, com o mesmo teor, tal não reabria o prazo para pagamento do débito.
Desta forma, tem-se que o prazo para pagamento já havia há muito escodo, razão da incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.
Assim, impõe-se alterar a solução do agravo de instrumento, devendo o recurso ser improvido, mantida a decisão de primeiro grau que entendeu devidos a multa e os honorários pelo pagamento a destempo
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR.”
(TJRS – Embargos de Declaração Cível, Nº 70082359704, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Redator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 17-09-2019)

Portanto, considerando que o banco agravante efetuou o pagamento da obrigação em 11/03/2021, ou seja, fora do prazo, pertinente o acréscimo de multa e honorários de execução fixados em 10% cada, conforme o artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PAGAMENTO EXTEMPORANEO
E PARCELADO DO DÉBITO –
INCIDENCIA DOS ENCARGOS DO ART. 523 DO CPC SOBRE A TOTALIDADE DA DÍVIDA
– PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a conversão de obrigação de entregar para pagar quantia certa. 2.
Segundo o § 1º do art. 523 do CPC, não ocorrendo pagamento voluntário de parcela incontroversa no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
. 3. Na hipótese dos autos, o pagamento foi feito intempestivamente e parcial. 4. Merece reforma a decisão agravada, porquanto imperiosa a incidência da multa e dos honorários previstos no § 1º do art. 523 do CPC sobre os valor dos honorários sucumbenciais. 5. A conversão do cumprimento da obrigação de entrega de coisa para pagamento de quantia certa implica não pode ser automático e demanda a prévia apuração e liquidação mediante o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravo parcialmente provido.”
(TJ-MT 10056526620218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Por fim, no tocante ao pedido do recorrido quanto à majoração da verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, do CPC), pertinente ressaltar que, muito embora o §1º do referido dispositivo legal reconheça a sua necessidade, a doutrina entende que não cabem honorários advocatícios em razão da interposição de todo e qualquer recurso, mas somente naqueles em que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância, devendo o Tribunal estipular a verba adicional e cumulativa àquela fixada anteriormente apenas nos recursos contra a decisão final.

No caso concreto, ainda que o juízo
a quo
tenha arbitrado honorários em 10% (dez por cento), tem-se que a decisão não é definitiva, ainda merecendo questionamento no feito originário. Logo, tratando-se de recurso contra decisão interlocutória que não resolve o mérito da demanda, ainda que de forma parcial, indevida a majoração perquirida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021